Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ADMISSÃO. MÉRITO. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. CIRCULAR 302/2005 DA SUSEP. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. STJ. REPETITIVO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Documento (Portaria de Reforma no 172-SSIP/11a RM) juntado extemporaneamente é novo nos termos do art. 435, CPC — datado de 18/5/2021, data posterior à da prolação da sentença, em 11/5/21 — razão pela qual pode ser admitido.
2. Em recente decisão, o STJ, no Tema Repetitivo 1068, publicado em 18/10/2021, definiu a questão referente à legalidade da cláusula que prevê cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”
3. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – expediu a Circular SUPSEP 302, que dispõe sobre cobertura de invalidez funcional permanente por doença (IFPD), a qual está condicionada à perda da existência independente do segurado. 3.1. No caso, restou comprovado que o autor/apelante foi acometido de doença crônica e degenerativa do joelho esquerdo, coxoartrose de quadril esquerdo, dorsalgia e espondilodiscopatia degenerativa lombar com artrodese metálica, o que significou incapacidade permanente somente para o serviço militar. Nos termos da perícia médica, não caracterizam acidente, nem configuram perda da existência independente, não se enquadrando nos casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) ou de invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD)
4. Recuso conhecido e desprovido.